Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DE MENOR DE IDADE DENTRO DE AMBIENTE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores/prestadores de serviços, conceito no qual se encaixa a instituição de ensino recorrente, é objetiva, calcada no risco da atividade desenvolvida, conforme preconizado pelos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186, 187, 927, 932, inciso IV e 933, todos do Código Civil, de modo que não se faz necessário averiguar a existência de culpa.
2. Em casos dessa natureza (consumerista), basta a comprovação do vínculo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior (artigo 393 do Código Civil), inexistência do defeito (artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A caracterização dos danos morais impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. No caso em apreço, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da escola recorrente e o incontroverso dano experimentado pelo recorrido, considerando que a instituição de ensino expôs o menor de idade à situação de constrangimento e vexatória, ao retirá-lo de sala de aula, na frente de seus colegas, sob a alegação de que seu genitor não teria efetuado o pagamento da matrícula, gerando, assim, lesão nos direitos de personalidade, emergindo, daí, o dever de indenizar (artigos 186 e 927, ambos do Código Civil).
5. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito (o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil) ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
6. Restando demonstrado que a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais se deu por culpa única e exclusiva da prestadora de serviços, na medida em que a situação a que submetido o recorrido foi de tal calibre que tornou insustentável a permanência do menor na unidade de ensino, deve a instituição de ensino indenizá-lo pelos prejuízos materiais suportados com a aquisição de materiais escolares e uniforme.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.